Tribunal: TJSP
Processo: 2238319-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconhecimento da legitimidade passiva do agravante, uma vez que a suposta venda do imóvel não foi registrada em sua matrícula – Cabimento – Hipótese em que o agravante não comprovou a efetiva transferência da propriedade do bem – Mero instrumento particular de compra e venda que não tem o condão de transferir a propriedade imóvel e afastar a presunção relativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconhecimento da legitimidade passiva do agravante, uma vez que a suposta venda do imóvel não foi registrada em sua matrícula – Cabimento – Hipótese em que o agravante não comprovou a efetiva transferência da propriedade do bem – Mero instrumento particular de compra e venda que não tem o condão de transferir a propriedade imóvel e afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA – Responsabilidade pelo tributo que recai sobre ambos, promitente comprador e vendedor, na esteira de jurisprudência vinculante do STJ – Inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública relativamente ao pagamento de tributos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238319-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ROBERTO
JÓIA CARVALHO, é agravado MUNICIPIO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238319-24.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2238319-24.2020.8.26.0000 - Limeira
AGRAVANTE: ROBERTO JÓIA CARVALHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LIMEIRA
INTERESSADO: OROZINO DE DEUS CORREIA
VOTO No 18086
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Reconhecimento da
legitimidade passiva do agravante, uma vez que a suposta
venda do imóvel não foi registrada em sua matrícula

Cabimento Hipótese em que o agravante não comprovou a
efetiva transferência da propriedade do bem
Mero
instrumento particular de compra e venda que não tem o
condão de transferir a propriedade imóvel e afastar a presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA Responsabilidade pelo
tributo que recai sobre ambos, promitente comprador e
vendedor, na esteira de jurisprudência vinculante do STJ

Inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública
relativamente ao pagamento de tributos Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo com fundamento na legitimidade
passiva do embargante, por não ter sido comprovado o registro da alienação do imóvel.
Em síntese, sustenta o apelante que há contrato particular
de compra e venda assinado há mais de 23 anos, o que indica que não é mais o
agravante o proprietário nem possuidor do imóvel objeto da execução, e que já não o
era ao tempo dos fatos gerados dos débitos executados. Aduz que, segundo o art. 130,
CTN, tem-se a sub-rogação do adquirente nas obrigações tributárias em que o fato
gerador seja a propriedade, a posse ou o domínio útil do bem. Alega, por fim, que a
ausência de registro do negócio celebrado não pode acarretar responsabilização do
agravante, sendo irrelevante a comprovação de efetiva transferência de posse. Pugna
pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido
o efeito suspensivo pleiteado, determinando-se abstenção de eventual ato constritivo até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238319-24.2020.8.26.0000
3
final julgamento.
Contraminuta às fls. 131/138.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo com fundamento na legitimidade
passiva do embargante, por não ter sido comprovado o registro da alienação do imóvel.
No que tange à legitimidade passiva do agravante, em que
pese a existência de compromisso de compra e venda do imóvel, verifica-se que avença
não foi devidamente averbada na matrícula do bem junto ao respectivo Cartório de
Registro de Imóveis.
Desse modo, além de não se ter operado a transferência da
propriedade, restou prejudicada a necessária publicidade para que a Fazenda Pública
pudesse tomar conhecimento de quem atualmente possui o bem.
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva pela tradição, a propriedade dos bens imóveis só é transferida
mediante registro do contrato. Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, mero “contrato particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238319-24.2020.8.26.0000
4
compromisso de compra e venda” não têm o condão de, juridicamente, transferir a
propriedade do imóvel, pois imprescindível o registro do título translativo na matrícula
imobiliária. Pela mesma razão, inaplicável o art. 130 do CTN à espécie, pois não há que
se falar em adquirente de um bem sem a devida transferência de sua propriedade. A lei
processual é expressa ao dispor sobre a necessidade do instrumento público, não se
tratando de simples formalidade:
Art. 406. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que
seja, pode suprir-lhe a falta.
Em arremate, quando do julgamento do REsp Repetitivo
no 1.111.202/SP, entendeu o STJ que “i) tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU; ii) cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU” (Tema Repetitivo no 122). Tal precedente, frise-se, tem caráter vinculante por
força do disposto no art. 927, inc. III, do CPC.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238319-24.2020.8.26.0000
5
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes:
RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1111202/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
10/06/2009, DJe 18/06/2009).
No mais, insta consignar que “a orientação acima
pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda
do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato
gerador do IPTU, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado,
conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado” (AgInt no REsp
1848261/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 17/03/2020). E mesmo que se entenda pela inaplicabilidade do
precedente a fatos pretéritos, cuida-se, em verdade, de mera exegese sistemática da lei,
eis que é possível, para um mesmo imóvel, que pessoas diferentes sejam, ao mesmo
tempo, proprietárias, possuidoras ou titulares do domínio útil.
Destarte, tem-se por legítimos os agravantes para
figurarem no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que ainda são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238319-24.2020.8.26.0000
6
proprietários do imóvel e que a Fazenda Pública pode optar pelo devedor que deseja
executar na hipótese em apreço. Com efeito, a teor do disposto na Constituição Federal
e no Código Tributário Nacional, cabe aos Municípios instituir o imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana, sendo certo que, de acordo com o art. 34 deste
último diploma, "contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".
Por fim, observe-se que, no que tange à aventada
promessa de compra e venda, "salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes" (art. 123 do CTN). Outrossim, a juntada da
matrícula do imóvel objeto dos débitos tributários não é requisito para o ingresso da
execução fiscal, sendo certo que as CDAs se encontram hígidas, aptas à presunção
relativa de certeza e liquidez da cobrança.
Deste modo, não havendo mudanças fáticas ou legais que
pudesse modificar o entendimento desta Relatoria, entendo ser o caso de desprovimento
do presente recurso.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
MÔNICA SERRANO
Relatora